Tribunal: TJDFT
Processo: 0728448-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728448-04.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEBASTIAO FELIPE DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0707100-70.2022.8.07.0018, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por SEBASTIAO FELIPE DE OLIVEIRA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento PIRFENIDONA 801mg ou NINTEDANIBE 150mg, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, ID 127030586. Autos relatados na decisão, ID 12714632. Reporto-me à decisão, ID 131050711, que determinou a intimação da parte autora para juntar exames complementares a fim de subsidiar a avaliação técnica do NATJUS. A parte autora, ID 131262348, requereu a juntada dos exames solicitados. Em contestação, ID 132587504, o Distrito Federal suscitou preliminares de litisconsórcio passivo da União e inadequação ao valor da causa. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos, argumentando, em síntese, que a medicação solicitada não estar prevista nos protocolos clínicos editados pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde. Acrescentou que não foram preenchidos os requisitos admitidos para o fornecimento da medicação não padronizada. Em réplica, ID 132662619, a parte autora pugnou pela rejeição das teses defensivas e reiterou os termos da inicial. Nota técnica, ID 133380463, considerou a demanda justificada com ressalvas. O Ministério Público, ID 133777376, manifestou-se pela concessão do pedido de tutela de urgência com relação ao medicamento PIRFENIDONA 267 mg. É o relatório. DECIDO. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Em vista das conclusões apresentadas, ID 133380463, passo à reanálise da tutela de urgência. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. 1o) Da imprescindibilidade do tratamento O médico pneumologista Dr. Benedito Francisco Cabral Júnior (CRM/DF 9918), atestou no relatório, ID127030591, quanto à imprescindibilidade do medicamento prescrito: "(...) Até o presente momento não existem medicamentos padronizados pela SES/DF que sejam eficazes para retardar ou inibir a evolução da FPI. (...) A urgência de tratamento pode ser entendida tal qual um câncer: cada dia não tratado permite que a doença progrida; tal progressão segue até a morte; não há reversão da doença que se estabeleceu, ou seja, cada dia perdido de tratamento da doença é irrecuperável e cada degrau de gravidade da doença adicionado determina um sofrimento a mais para sempre.” 2o) Da ineficácia dos fármacos ofertados pelo SUS Indica, também, que inexiste medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS. Ademais, em Nota Técnica datada de 10/08/2022, após analisar todo o histórico da paciente e os tratamentos a que foi submetida, o NATJUS/TJDFT concluiu que a demanda pelo medicamento é justificada com ressalvas, ID 133380463, tecendo as seguintes considerações: “Após análise dos relatórios e exames médicos anexados ao processo, da literatura médica pertinente sobre o tema e das recomendações das agências de incorporação de tecnologias em saúde nacionais e internacionais, este NATJUS tece os seguintes comentários: a) As evidências científicas atuais mostram que os antifibróticos (nintedanibe ou pirfenidona) podem retardar o ritmo de evolução da FPI, embora não tenham potencial de curá-la ou de reverter as lesões pulmonares já instaladas (vide item 3.4 e 3.5); b) Não há evidências científicas de que o nintedanibe seja melhor do que a pirfenidona no tratamento da FPI, e vice-versa (vide item 3.6); c) Tanto a pirfenidona como o nintedanibe deverão ser usados por longos períodos no tratamento da FPI, sendo o custo da terapia com essas medicações muito elevado (vide item 2.13); d) A CONITEC recomendou pela não incorporação do nintedanibe e da pirfenidona no SUS por considerá-las medicações não custo-efetivas (vide item 5.1 e 5.2). As agências de incorporação de tecnologias em saúde inglesa e canadense as recomendam como tratamento da FPI somente para os casos leves a moderados (CVF entre 50 e 80%), condicionando essa recomendação à redução nos preços desses medicamentos pelos laboratórios fabricantes (vide itens 5.3 e 5.4). O Requerente, por ter FPI e CVF de 68% do predito (doença de gravidade leve a moderada), teria indicação de antifibróticos de acordo com essas agências internacionais; e) O médico assistente prescreveu para o Requerente o nintedanibe OU a pirfenidona, ficando a critério do Estado a escolha da dispensação de acordo com sua conveniência. Diante do que foi acima exposto, este NATJUS considera a demanda pelo nintedanibe ou pela pirfenidona como JUSTIFICADA COM RESSALVAS. Ressaltamos que o custo anual do tratamento com a pirfenidona (R$ 204.949,68) é significativamente inferior ao do nintedanibe (R$ 321.069,84) e que não há evidências na literatura médica de que um desses fármacos seja superior ao outro no tratamento da FPI”. (grifei) 3o) Da incapacidade financeira: A parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Assim, estimo comprovada sua hipossuficiência para o custeio do tratamento. 4o) Da exigência de registro na ANVISA: De acordo com a citada Nota Técnica os medicamentos são registrados na ANVISA. Assim, em juízo de cognição sumária, estão satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, conforme TEMA 106/STJ. Por outro lado, o artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial e a nota técnica elaborada pelo setor de apoio. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Ademais, também está presente a urgência da tutela, tendo em vista que, de acordo com o já citado relatório médico, “(...) A urgência de tratamento pode ser entendida tal qual um câncer: cada dia não tratado permite que a doença progrida; tal progressão segue até a morte”, ID 127030591. 2 _Ante o exposto em reconsideração à decisão, ID 127146322, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento PIRFENIDONA (medicamento de custo significativamente inferior – ID 133380463 - Pág. 12),na forma prescrita pelo médico assistente, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias úteis. 2.1 _ Decorrido o prazo inicial de 06 meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS. 2.1.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. 2.1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, semestralmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. 2.2 _ Intimem-se pessoalmente o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, o Diretor de Assistência Farmacêutica, ou alguém com poderes para substituí-lo, e o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do DF, para cumprimento da presente decisão. II _ DO CUMPRIMENTO DA TUTELA 3 _ Noticiado pela parte ré o cumprimento da tutela deferida, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. 3.1 _ Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e prossiga-se conforme determinações do item III (DA TRAMITAÇÃO DO FEITO). Todavia, noticiado o descumprimento, o artigo 497 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve adotar as diligências necessárias à satisfação da obrigação. Embora possível a aplicação de multa diária, a experiência demonstra que, em caso como o dos autos, o sequestro de verba pública para a aquisição do medicamento tem se mostrado uma medida mais eficaz. No entanto, deve ser precedida do necessário contraditório, não apenas em relação ao pedido, mas também quanto aos orçamentos apresentados pela parte autora. Por outro lado, o Provimento 41/2019 alterou o §1o do art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria e passou a permitir expressamente a substituição do alvará de levantamento pela transferência eletrônica, nos seguintes termos: "Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (Redação dada pelo Provimento 41, de 2019)." 4 _ Dessa forma, ausente comprovação pela parte ré do cumprimento da tutela de urgência, intime-se a parte autora a se manifestar e, se o caso, anexar aos autos: 4.1 _ 03 (três) orçamentos com os valores dos medicamentos indicados pelo médico assistente; 4.1.1 _ Por oportuno, consigno que ajuntada de orçamentos é ato de interesse exclusivo da parte autora, sem repercussão no mérito da ação. Nesse sentido, é desnecessária a fixação de prazos. Apresentado os orçamentos, prossiga-se com a intimação do Distrito Federal e do Secretário de Saúde. 4.1.2 _ o menor orçamento encontrado deverá vir acompanhado de planilha detalhada, especificando (I) o valor necessário para realização do tratamento, pelos períodos de 1 e 3 meses; (II) a quantidade da medicação, de acordo com a dose prescrita ao paciente pelo médico assistente; (III)o valor da taxa de entrega; (IV) valor da taxa de aplicação. 4.1.3 _ o menor orçamento também deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da clínica/hospital, indicando (I) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa, para fins de eventual transferência bancária ou (V) chave pix. 4.2 _ Após a apresentação dos 3 orçamentos e decorrido o novo prazo concedido ao Secretário de Saúde, persistindo o descumprimento, expeça-se mandado de intimação pessoal do DISTRITO FEDERAL e do SECRETÁRIO DE SAÚDE, para ciência dos orçamentos apresentados pela parte autora, bem como para cumprir a decisão judicial em 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio do menor valor, via SISBAJUD. 4.2.1 _ Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento só será analisada se vier acompanhada da confirmação da farmácia e acrescida do valor da taxa de entrega, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. 4.3 _ Decorrido o prazo para o DF, com ou sem resposta, intime-se o Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 4.4 _ Decorrido o prazo fixado no último item, independente de manifestação do Ministério Público, certifique-se e venham os autos imediatamente conclusos. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça. 5 _ Cumpram-se o item 10 e seguintes da Decisão, ID127146322. Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão.” Narra o Agravante que o Agravado propôs a ação referida pretendendo obter medicamento de altíssimo custo, em contrariedade à incorporação ao SUS. Discorre que o acesso aos serviços de saúde a que alude o artigo 196 da Constituição Federal deverá ser garantido de forma ordenada, em um sistema hierarquizado e organizado, fundado nos princípios da universalidade, equidade e integralidade. Assevera que ao Estado cabe não só possibilitar o acesso dos pacientes aos medicamentos, mas, igualmente, promover o seu uso racional. Alega que a r. decisão agravada contraria o artigo 19-M, I, da Lei n° 8.080/90, que prevê que a assistência farmacêutica consistirá na dispensação de medicamentos cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado. Sustenta que a aplicação do Tema 106 do STJ somente se dará quando for devidamente comprovado que o paciente atende a todos os critérios da tese, quais sejam, a hipossuficiência financeira, imprescindibilidade do medicamento e comprovação de que esgotou as alternativas padronizadas disponíveis. Ressalta que, embora o medicamento pareça ser justificado, o seu alto custo e baixíssimo prognóstico de cura, conforme demonstra a Nota Técnica do NATJUS, fazem com que os benefícios potenciais para o paciente sejam mínimos, em claro prejuízo a milhares de outros pacientes. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso, evitando-se a compra e entrega do medicamento de alto custo e sem bons prognósticos, ou mesmo evitando-se o sequestro de verba pública antes que a decisão seja definitiva. No mérito, pede a reforma a r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. Alega, para tanto, que o acesso aos serviços de saúde a que alude o artigo 196 da Constituição Federal deverá ser garantido de forma ordenada, em um sistema hierarquizado e organizado, fundado nos princípios da universalidade, equidade e integralidade. Sustenta que a aplicação do Tema 106 do STJ somente se dará caso comprovado que o paciente atende a todos os critérios da tese, quais sejam, a hipossuficiência financeira, a imprescindibilidade e comprovada que a parte agravada esgotou as alternativas padronizadas disponíveis. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Como visto, o Autor, ora agravado, ao ajuizar a ação requereu tutela de urgência para que fosse determinado ao Distrito Federal que fornecesse, por tempo indeterminado, o medicamento PIRFENIDONA 801mg ou NINTEDANIBE 150mg, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS. O d. Magistrado a quo, ao analisar o pedido, considerou os fundamentos apresentados pelo Autor relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial e a nota técnica elaborada pelo setor de apoio. De igual modo, a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, órgão técnico deste egrégio Tribunal de Justiça que auxilia os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde no âmbito do SUS, atesta que há indicação do uso do medicamento, tendo considerado a demanda justificada com ressalvas (Id. 133380463 dos autos de origem): “Após análise dos relatórios e exames médicos anexados ao processo, da literatura médica pertinente sobre o tema e das recomendações das agências de incorporação de tecnologias em saúde nacionais e internacionais, este NATJUS tece os seguintes comentários: a) As evidências científicas atuais mostram que os antifibróticos (nintedanibe ou pirfenidona) podem retardar o ritmo de evolução da FPI, embora não tenham potencial de curá-la ou de reverter as lesões pulmonares já instaladas (vide item 3.4 e 3.5); b) Não há evidências científicas de que o nintedanibe seja melhor do que a pirfenidona no tratamento da FPI, e vice-versa (vide item 3.6); c) Tanto a pirfenidona como o nintedanibe deverão ser usados por longos períodos no tratamento da FPI, sendo o custo da terapia com essas medicações muito elevado (vide item 2.13); d) A CONITEC recomendou pela não incorporação do nintedanibe e da pirfenidona no SUS por considerá-las medicações não custo-efetivas (vide item 5.1 e 5.2). As agências de incorporação de tecnologias em saúde inglesa e canadense as recomendam como tratamento da FPI somente para os casos leves a moderados (CVF entre 50 e 80%), condicionando essa recomendação à redução nos preços desses medicamentos pelos laboratórios fabricantes (vide itens 5.3 e 5.4). O Requerente, por ter FPI e CVF de 68% do predito (doença de gravidade leve a moderada), teria indicação de antifibróticos de acordo com essas agências internacionais; e) O médico assistente prescreveu para o Requerente o nintedanibe OU a pirfenidona, ficando a critério do Estado a escolha da dispensação de acordo com sua conveniência. Diante do que foi acima exposto, este NATJUS considera a demanda pelo nintedanibe ou pela pirfenidona como JUSTIFICADA COM RESSALVAS. Ressaltamos que o custo anual do tratamento com a pirfenidona (R$ 204.949,68) é significativamente inferior ao do nintedanibe (R$ 321.069,84) e que não há evidências na literatura médica de que um desses fármacos seja superior ao outro no tratamento da FPI”. Dessa forma, há fortes elementos de convicção de que a omissão do Estado no fornecimento do medicamento em comento suprime a única possibilidade de tratamento viável para a doença que acomete o Agravado, que tem quadro clínico extremamente grave, e há evidências científicas de indicam que o tratamento prescrito poderá lhe trazer benefícios no controle da doença. No caso, a necessidade do medicamento pleiteado pelo Agravado foi atestada em laudos médicos circunstanciados (Id. 127030591 dos autos de origem) e em nota técnica emitida pelo NATJUS/TJDFT (Id. 133380463 dos autos de origem). Pretensões semelhantes à deduzida na petição inicial encontram amparo na Constituição Federal, especialmente no art. 196, que assim dispõe: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” No mesmo sentido, a Lei Orgânica do Distrito Federal assim estabelece, in verbis: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.” Vê-se que a Constituição Federal conferiu ao Estado o dever de proteger a saúde, que não pode ser cumprido segundo critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.657.156/RJ – Tema 106), para o fornecimento do medicamento nas condições requeridas é necessário o cumprimento de três requisitos cumulativos, quais sejam, comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Na espécie, verifica-se que foram devidamente demonstrados os requisitos necessários, porquanto o Agravado apresentou laudo médico demonstrando a imprescindibilidade do tratamento requerido, ante a inexistência de alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS, está assistido pela Defensoria Pública e o medicamento possui registro na ANVISA. Desse modo, não demonstrou ora Agravante a plausibilidade do direito vincado, de modo que se mostra prudente manter a r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que tome ciência desta decisão e responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora